Tribunal: TJBA
Processo: 8048950-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048950-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

AGRAVADO: MARIA MADALENA BEZERRA DA SILVA

Advogado(s)
:
JOBSON LAMENHA DE BRITO, CARLA LAMENHA DE BRITO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. REITERAÇÃO DE TESE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou alegação de ilegitimidade passiva, reconheceu excesso de execução, fixou o valor devido e determinou o prosseguimento da execução, sob o fundamento de que a matéria já havia sido definitivamente decidida na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a alegação de ilegitimidade passiva já apreciada e rejeitada na fase de conhecimento, com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva do agravante foi amplamente analisada e rejeitada na fase de conhecimento, inclusive em sentença, acórdão, embargos de declaração e recurso especial, com posterior trânsito em julgado.

4. A coisa julgada material produz eficácia preclusiva, tornando imutável e indiscutível a decisão de mérito, vedando a rediscussão da matéria em fase executiva.

5. A vedação de rediscussão alcança inclusive matérias de ordem pública, como a legitimidade passiva, em respeito à segurança jurídica.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite, no cumprimento de sentença, reexame de questões já decididas no processo de conhecimento.

7. O agravante limita-se a reiterar argumentos já analisados e rejeitados, sem apresentar elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada material impede a rediscussão, no cumprimento de sentença, de matéria já decidida na fase de conhecimento.

2. A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança inclusive questões de ordem pública, como a legitimidade passiva.

3. A mera reiteração de argumentos já apreciados não autoriza a reforma de decisão judicial transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 502, 505 e 507.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2370710/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024,
DJe
13.05.2024; TJSP, AI nº 2232842-49.2022.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, j. 29.11.2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8048950-15.2025.8.05.0000, provenientes da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como agravada MARIA MADALENA BEZERRA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator